Tribunal: TJBA
Processo: 8030344-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8030344-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOAO PAULO DE JESUS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE JESUS SANTOS, VICTOR CAMARA CARVALHAL FRANCA

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA
RECONHECIDA EM RAZÃO DA GRAVAÇÃO INAUDÍVEL DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
.
EMBARGANTE FORAGIDO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
BEBETO DE SOUZA ROCHA
, por meio de sua Defesa técnica, contra
A
córdão proferido pela Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no bojo do Habeas Corpus n. 8030344-36.2025.8.05.0000. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo julgamento, manteve a prisão preventiva do paciente e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido liminar. A Defesa alega contradição no julgado, argumentando que a anulação da sessão plenária torna ilegal a manutenção da prisão, supostamente fundada em execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no Acórdão que reconheceu a nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri e, simultaneamente, manteve a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O
A
córdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, reconhecendo a nulidade da sessão plenária em razão da ausência de gravação sonora dos depoimentos das testemunhas, sem, contudo, infirmar a legalidade da prisão preventiva anteriormente decretada e expressamente mantida.

5.
A custódia do
Réu
foi reiteradamente fundamentada nas decisões de primeiro grau e no próprio
A
córdão embargado, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do
ora Embargante
.

6.
A prisão vigente decorre de decreto preventivo regularmente proferido, não de execução provisória da pena, razão pela qual a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri não implica automaticamente a revogação da medida cautelar,
haja vista o retorno do
status quo ante.

7.
O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão sob a via estreita dos aclaratórios, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

8.
A rejeição das teses defensivas não configura contradição, omissão ou obscuridade, mas simples inconformismo com a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri por nulidade absoluta não invalida, por si só, o decreto de prisão preventiva anterior e regularmente fundamentado.

2.
A alegação de contradição não se sustenta quando o
A
córdão embargado distingue corretamente a nulidade da condenação e a higidez da prisão preventiva.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo nas hipóteses restritas do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319, 405, §1º, 564, IV, 593, III, “d” e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EDcl no AgReg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 810.742/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2025; TJBA, EDcl n. 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8030344-36.2025.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,

BEBETO DE SOUZA ROCHA
, representado pelo Advogado João
Paulo de Jesus Santos (OAB/BA 82.259)

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,
permanecendo inalterado o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03